Tribunal: TJMT
Processo: 1003275-25.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALFREDO MOIA CORTEZ e MARIA NEIVA ROCCO CORTEZ, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1001322-17.2021.8.11.0003, movida em desfavor de DALMO HERNANDES GARCIA, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no sentido de determinar que o Agravado contrate professor(a) para auxiliar o menor nas tarefas escolares.
Lançada decisão de ID 79672993 e posterior petição dos agravantes, estes retornaram para análise deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Pois bem, analisando detidamente os autos, é de fácil constatação que os fundamentos da decisão proferida no ID 79672993, que julgou o recurso de agravo de instrumento apresentado no ID 77801975 estão completamente dissociados da lide.
Na hipótese, a decisão de ID 79672993 incorreu em omissão e em erro material.
Enquanto se discute nos autos de origem, a possibilidade de contratação de professor para auxiliar o neto, a decisão monocrática apreciou matéria relativa a gratuidade da justiça, onde figuram partes diversas das tratadas nestes autos.
Assim, é de se reconhecer o erro material com a consequente nulidade da decisão monocrática.
Por fim, o art. 282 do CPC dispõe que “Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados”.
Com estas considerações determino:
a) a anulação do julgamento realizado no ID 79491477 e todos os atos decisórios subsequentes;
b) o imediato retorno destes autos para a apreciação do pedido liminar.
Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, voltem-me os autos conclusos para análise do agravo.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =